Tribunal: TJMT
Processo: 1052590-30.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1052590-30.2020.8.11.0041
Vistos etc.
A AFG BRASIL S/A interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios c/c Cobrança, julgou procedente a impugnação ao valor da causa e o pedido formulado na ação, confirmou a decisão liminar e arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos), com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Por conseguinte, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Ao interpor o Recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requereu a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste Apelo.
Intimada para comprovar a incapacidade financeira, a Recorrente anexou documentos, conforme se vê nos Ids. 125838166 e seguintes.
Eis o relato necessário.
Fundamento e DECIDO.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo toar está o Código de Processo Civil que estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça. Necessário repetir que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)
Destaco que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento, por outro, a sua declaração deve guardar um mínimo de razoabilidade, e comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Do mesmo modo, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de estar em liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
Na hipótese, malgrado a documentação relacionada à sua submissão a procedimento de recuperação judicial, o benefício não pode ser concedido pela não configuração cabal de cenário técnico de real insuficiência de recursos para pagar o preparo recursal. Os documentos carreados, sobretudo quando considerados os expressivos valores movimentados, não comprovam sua limitação para responder por encargos tais, aliás, de feição ínfima quando sopesados frente àqueles.
Cumpre ressaltar que o Relatório Contábil de janeiro de 2022, juntado no Id 125838177, traz em sua conclusão o seguinte:
“[...]O Resultado Financeiro foi influenciado pelas receitas financeiras obtida com variações cambiais ativas agregando ao resultado R$ 9.411.664,66, impactando de forma decisiva e positiva o Lucro Mensal obtido de R$ 8.946.887,63. [...] o Resultado Financeiro que no período anterior se apresentou negativo, no mês em análise se mostra favorável contabilizando R$ 9.411.665, resultando em Lucro Contábil de R$ 8.946.888, impactado pelas receitas financeiras o resultado se mostrou propício, fazendo com que a recuperanda passasse de prejuízo pra lucro.[...]”. Sem destaque no original.
Apesar de informar que foi observada drástica redução no faturamento ao ser confrontado com o exercício de 2020 e 2021, a empresa de Administração Judicial se encontra aguardando informações a serem prestadas pela Apelante acerca dessa situação.
Além disso, as Demonstrações do Resultado (DRE) da Apelante de outubro, novembro, dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022 não apresentam resultado negativo e, como exemplo, cito a de fevereiro de 2022 que expõe como lucro líquido do exercício o importe de R$ 7.536,820 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil e oitocentos e vinte reais).
Nesse contexto, tenho que o acervo encartado pela Recorrente não se mostra apto a demonstrar a incapacidade de arcar com as custas recursais.
Além disso, a situação de déficit durante algum período, mesmo que comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que determinada sociedade empresária pode não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.
Ademais, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que, sendo o valor da causa o importe de R$ 41.189.136,20 (quarenta e um milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos), as custas judiciais para a interposição do Recurso são de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), o que indica quantia que não excede a capacidade econômica da Recorrente.
Por esses fundamentos, considerando a prova documental apresentada, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA e autorizo, desde logo, o parcelamento em 06 vezes.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de maio de 2.022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora